Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701150-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA D E C I S Ã O Tratam-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em mandado de segurança, que confirmou a liminar e concedeu parcialmente a ordem para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. A questão referente à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS com amparo no Convênio ICMS 93/2015 CONFAZ foi objeto de recente apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469/DF e do RE 1287019/DF (Tema 1.093/STF), que resultou na declaração de inconstitucionalidade formal de cláusulas do Convênio por invasão de campo próprio de lei complementar federal, bem como no reconhecimento da invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual, envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. Houve, ainda, modulação dos efeitos para a partir da conclusão do julgamento, ressalvando as ações judiciais em curso. Não obstante a publicação dos acórdãos, depreende-se de seu conteúdo que houve embate jurídico e ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Na hipótese dos autos, um dos pontos devolvidos à apreciação em sede de apelação recai justamente sobre os termos da modulação da decisão vinculante proferida pelo STF, tendo em conta que, especialmente no ponto em que controvertem as partes — termo inicial da eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade — ao contrário de outros julgados proferidos por aquela Corte em controle de constitucionalidade, não houve delimitação expressa e específica acerca do marco temporal para a exclusão da modulação em relação às ações em curso: se a data da sessão de julgamento, da divulgação da ata do julgamento ou a data de publicação do acórdão. Tal questão deve ser analisada no âmbito da presente apelação. Contudo, conforme se verifica do andamento processual no STF, foram opostos embargos de declaração com o objetivo de aclaramento do julgado, incluindo a modulação de efeitos, os quais, todavia, ainda se encontram pendente de apreciação e com data de julgamento já designada. Diante desse cenário e da particularidade da matéria, tendo em conta a sua relevância e a necessidade de garantia de segurança, de forma ampla e geral, no sistema jurídico, mostra-se prudente o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento dos embargos de declaração pelo STF, inclusive para evitar eventual dissonância na aplicação da tese vinculante. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento pelo STF dos embargos de declaração opostos no RE 1287019/DF e na ADI 5469/DF. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora